Tribunal: TJES
Processo: 0021314-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021314-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON NUNES FRANCA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA DO SEGURADO.
AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE DEVIDOS.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 42 DA LEI 8.213/81.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. UTILIZAÇÃO DO INPC. RESP 1495146/MG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. ART. 85, §4º, DO CPC.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Da apelação principal:

Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho, o que resta demonstrado nos autos.

2. No caso concreto, como ficou atestado na perícia, o autor é portador de espondilopatia lombar com uma sintomatologia sensitiva e motora de leve a moderada intensidade e com sequela restritiva pós-síndrome do túnel do carpo e tendinopatia do ombro direito, cujo componente laborativo é parte da construção gênica dessas entidades, vindo a contribuir na formatação gênica da doença (já configurado pela autarquia previdenciária – INSS), de modo que o autor possui uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa pontual, sendo formalmente indicada a reabilitação profissional do autor.

3. A prova produzida nos autos é bastante clara quanto ao preenchimento de todos os requisitos estabelecidos no art. 86 da Lei n.º 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente, benefício este que será devido a partir da conclusão do processo de reabilitação do Apelado – conforme determinado na sentença. A sentença deve ser mantida para restabelecer o pagamento do auxílio-doença, desde o dia seguinte à data da sua cessação (08/01/2019), devendo continuar sendo pago até que o autor encontre-se reabilitado e apto para exercer uma nova função de acordo com a sua limitação física.

4. Acerca da determinação de reabilitação do Apelado, esta decorre de texto expresso de lei (arts. 62, 89 e 90 da Lei n.º 8.213/91) e da orientação jurisprudencial. Precedentes do C. STJ. O entendimento da Turma Nacional de Uniformização (Tema nº 177), invocado pela Autarquia Apelante em suas razões recursais, é incapaz de alterar a conclusão ora externada, já que, em síntese, não vincula a cognição a ser exercida por este TJES.

5. Em relação ao índice de correção monetária a ser aplicado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, entendeu pela não modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Dessa forma, restou acertada a r. sentença ao determinar a aplicação do INPC aos retroativos devidos pelo INSS, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recursos repetitivos (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

6. A fixação da verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a prolação da sentença (Súmula 111 do STJ) se encontra de acordo com os limites previstos no art. 85, §3º, porquanto o valor da condenação da Autarquia não ultrapassa 200 (duzentos salários-mínimos), o que autoriza a fixação da verba honorária entre 10 a 20%, além de estar de acordo com os critérios previstos no parágrafo segundo do referido artigo e os percentuais fixados por este Tribunal em demandas análogas.

7.
Da Apelação Adesiva:

Dispõe o art. 42 da Lei 8.213/91 que “
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

8. Não há como fixar o benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que a perícia, conquanto tenha atestado uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do recorrente, indicou que seria possível a sua reabilitação profissional.

9. É possível notar a continuidade da doença que concedeu o auxílio-doença, fazendo jus o apelante adesivo ao recebimento do benefício desde a sua cessação até a sua reabilitação, mas não à aposentadoria por invalidez. Isso porque o autor não pode mais trabalhar na mesma função em decorrência das doenças que possui, sendo, contudo, plausível a continuidade do labor em outras funções.

10. No tocante à verba honorária, ao contrário do alegado pelo recorrente, em se tratando de valores ilíquidos, o Juízo
a quo
entendeu pela sua fixação após a liquidação do julgado, considerando as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos exatos termos da Súmula 111 do STJ.

11. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível principal e adesiva interpostas pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e por
EDSON NUNES FRANCA
, contra a sentença de fls. 104/110 proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho, que, nos autos de “ação acidentária”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

A Autarquia Previdenciária foi condenada a:
1)
restabelecer o paga
m
ento do aux
í
lio-doença - NB 625.290.814-6, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (08/01/2019), be
m
corno para continuar a pagá-lo, de forma ininterrup
ta
, ate que se co
m
plete o processo de reabilitação profissional e o autor encontre-se de posse do certificado e apto para exercer a sua nova funç
ã
o, devendo ser descontado, da
í
por diante, eventuais outros benef
í
cios pagos pela Previdência Socia
l;
2)
pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal
nº
11.960/2009, contados da citação;
3)

proceder à reabilitação profissional, com pagamento concomitante do auxílio-doença acidentário durante o processo;
4)

pagar o aux
í
lio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de beneficio, conforme estatu
í
do no art. 86 e seus §
§
, da Lei n
º
8.213/91,
a partir da conclusão da reabilitação profissional;
5)
converter todos os auxílios doenças previdenciários deferidos pelas lesões que ensejaram o ajuizamento desta ação, em acidentários.

Em suas razões às fls. 119/123v, a apelante aduz, em síntese, que a mera caracterização do acidente não é suficiente para ensejar a concessão de qualquer beneficio por parte do INSS, muito menos auxílio-acidente. Ademais, argumenta que não é possível ao Judiciário determinar manutenção do auxílio-doença até a efetiva reabilitação profissional propriamente dita, sendo que a este Poder seria permitido apenas deflagrar o início do processo por meio de perícia de elegibilidade, na forma do Tema 177 da TNU.

Requer a aplicação dos critérios de juros e correção monetária previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947, ou, ao menos, a determinação do sobrestamento do feito para até a publicação da decisão sobre a modulação dos efeitos, considerando todas as peculiaridades acima expostas.

Contrarrazões do apelado às fls. 137/154 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apelação adesiva de EDSON NUNES FRANCA às fls. 126/136 postulando pela reforma da sentença, sob o argumento de que restou inequívoca a comprovação da incapacidade definitiva do ora apelante para o trabalho, razão pela qual a decisão de piso deveria ser reformada para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez.

Além disso, requer a reforma da sentença para afastar a aplicação da Súmula 111 do STJ, devendo a condenação dos honorários seguir os critérios do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Contrarrazões do INSS no id. 6192043, pelo desprovimento do apelo adesivo.

Antes de adentrar na análise dos recursos apresentados pelas partes, forçoso realizar uma breve contextualização fática dos autos.

Trata-se a presente de ação acidentária, na qual seu autor pugna pela conversão do pagamento do auxílio-doença previdenciário em acidentário e pela condenação do INSS ao pagamento de auxílio-acidente. Ademais, requer, após perícia judicial, seja deferida a aposentadoria por invalidez acidentária, ou, de forma sucessiva, o benefício a que fizer jus, por encontrar-se total e definitivamente incapacitado para o labor em razão de sequelas oriundas de lesão sofrida em função do exercício de atividade profissional.

O Juízo
a quo
, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que a “
a prova pericial é conclusiva e a mesma encontra-se presente, de forma parcial e definitiva, ou seja, o autor encontra-se total e definitivamente incapacitado para o seu trabalho habitual (auxiliar de produção), mas não para todo e qualquer trabalho que lhe garanta a subsistência
.” (fl. 107), o que afasta a pretensão de percepção de aposentadoria por invalidez.

Estabelecidas tais premissas, passamos à análise dos apelos.

Da apelação principal

Apelação do INSS às fls. 119/123v, aduzindo, em síntese, que a mera caracterização do acidente não é suficiente para ensejar a concessão de qualquer beneficio por parte do INSS, muito menos auxílio-acidente. Ademais, argumenta que não é possível ao Judiciário determinar manutenção do auxílio-doença até a efetiva reabilitação profissional propriamente dita, sendo que a este Poder seria permitido
apenas

deflagrar o início do processo por meio de perícia de elegibilidade.

Requer a aplicação dos
critérios de juros e correção monetária previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 até o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947, ou o sobrestamento do feito.

No caso concreto, o autor encontrava-se em tratamento médico fisioterapêutico e fora afastado do labor com o recebimento de auxílio-doença, NB 625.290.814-6, até 07/01/2019, data em que o INSS cassou o benefício.

Para fins de apurar se presentes ou não os requisitos para o deferimento dos benefícios requeridos na exordial, foi produzido nestes autos um laudo pericial
(fls. 86/90)
e, neste, o perito concluiu que o autor apresenta incapacidade parcial definitiva, nos seguintes termos:

QUESITOS FORMULADOS PELO JUIZO

1 - O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: O autor é portador de Espondilopatia lombar; sequela restritiva pós Síndrome do Túnel do Carpo e Tendinopatia do ombro direito.

2 - Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: O autor é portador sintomático com restrições a movimentos forçados e intensos do membro superior direito e coluna lombar, caracterizados pela gênese fisiopatológica multicausal, composta por fatores precipitantes extrínsecos e/ou intrínsecos e que o componente laborativo é parte da construção gênica destas entidades oncológicas, portanto vem a se estabelecer os nexos concausais ocupacionais, na presença de uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do autor e uma respectiva indicação de uma reabilitação profissional do autor.

3 - As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: O autor é portador sintomático com restrições a movimentos forçados e intensos do membro superior direito e coluna lombar, caracterizados pela gênese fisiopatológica multicausal, composta por fatores precipitantes extrínsecos e/ou intrínsecos e que o componente laborativo é parte da construção gênica destas entidades oncológicas, portanto vem a se estabelecer os nexos concausais ocupacionais, na presença de uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do autor e uma respectiva indicação de uma reabilitação profissional do autor.

4 - A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do autor.

5 - Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta: Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do autor.

6 - A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: Consolidada.

7 - Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: Poder-se-ia considerar a data do evento pericial com referência ao início da redução da capacidade parcial e definitiva do autor. Não há o que se falar em incapacidade laborativa.

8 - A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo a sua saúde?

Resposta: Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do autor.

9 - E aconselhável que o autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: O autor é portador sintomático com restrições a movimentos forçados e intensos do membro superior direito e coluna lombar; caracterizados pela gênese fisiopatológica multicausal, composta por fatores precipitantes extrínsecos e/ou intrínsecos e que o componente laborativo é parte da construção gênica destas entidades oncológicas, portanto vem a se estabelecer os nexos concausais ocupacionais, na presença de uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do autor e uma respectiva indicação de uma reabilitação profissional do autor.

Entrementes, como ficou atestado na perícia, o autor é portador de espondilopatia lombar com uma sintomatologia sensitiva e motora de leve a moderada intensidade e com sequela restritiva pós-síndrome do túnel do carpo e tendinopatia do ombro direito, cujo componente laborativo é parte da construção gênica dessas entidades, vindo a contribuir na formatação gênica da doença (já configurado pela autarquia previdenciária – INSS), de modo que o autor possui uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa pontual, sendo formalmente indicada a reabilitação profissional do autor.

Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho, o que resta demonstrado nos autos.

Na hipótese, restaram configuradas as aludidas condições, não havendo motivos para reforma da sentença que concedeu ao apelado o restabelecimento de auxílio-doença acidentário – por ainda se encontrar inapto ao labor habitual -, e posteriormente, de auxílio-acidente.

Como se vê, a prova produzida nos autos é bastante clara quanto ao preenchimento de todos os requisitos estabelecidos no art. 86 da Lei n.º 8.213/91 para concessão do auxílio-acidente, benefício este que será devido a partir da conclusão do processo de reabilitação do Apelado – conforme determinado na sentença.

Baseado no exposto, tal como registrado pela MM. Juízo de primeiro grau, tem-se que:

“[...] não faz jus ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária, por não haver preenchido todos os requisitos do art. 42 da Lei 8.213/91.

Por outro lado, diante do conjunto de provas coligidas, resta claro, a todas as luzes, que a mesmo recebeu alta do auxilio doença - NB 625.290.814-6 aos dias 07/01/2019 (vide Laudos Médicos Periciais, às fls. 53-verso e 54), totalmente incapacitado para o seu trabalho habitual e sem sequer haver sido reabilitado para uma outra função, de acordo com as suas limitações. Veja-se que este fato contraria frontalmente o art. 62, caput e § 10, todos da Lei 8.213/91. [...]”.

Não verifico mácula no raciocínio supra, razão pela qual este último deve ser mantido incólume e, diante de tal cenário, a sentença deve ser mantida para restabelecer o pagamento do auxílio-doença (NB 625.290.814-6), desde o dia seguinte à data da sua cessação (08/01/2019), devendo continuar sendo pago até que o autor encontre-se reabilitado e apto para exercer uma nova função de acordo com a sua limitação física.

Nessa toada, considerando que a incapacidade que acomete o requerente, conforme atestado pelo
Expert
, é parcial e definitiva, decorrente de concausa ocupacional, mostra-se evidente o direito à percepção do auxílio-acidente, no percentual de 50% do salário de benefício, nos exatos termos do art. 86 do citado diploma legal.

Acertada, portanto, a r. sentença recorrida neste ponto.

Noutra quadra, acerca da determinação de reabilitação do Apelado – ao contrário do que sustenta a Autarquia apelante – decorre de texto expresso de lei (arts. 62, 89 e 90 da Lei n.º 8.213/91) e da orientação jurisprudencial, como se vê, por exemplo, dos seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...) Por meio do Decreto n. 5.844/06, houve a alteração do Regulamento da Previdência Social (RPS - Decreto n. 3.048/99) para acrescentar os parágrafos 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada". VI - O referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado. VII - Entretanto a referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/1991, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório. Nesse sentido: AREsp n. 1.734.777/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 18/12/2020 e AgInt no REsp n. 1.604.876/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 20/8/2018. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.934.352/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1. O parágrafo único do art. 62 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio doença "será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez". 2. Hipótese em que o processo de reabilitação coincidiu com a concessão de auxílio-doença, reconhecendo as instâncias de origem que a parte recorrente não mais faz jus àquele benefício diante da consolidação das lesões, a qual está devidamente indenizada com o auxílio-acidente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.165.585/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 6/12/2019).

Em idêntico sentido, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-DOENÇA AUXÍLIO ACIDENTE INCAPACIDADE PERMANENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - NEXO CAUSAL CONCAUSALIDADE - REABILITAÇÃO FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO RECURSOS IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Durante a instrução processual foi realizada a prova pericial, na qual o Expert informa que a autora é portadora de diversas patologias músculo esqueléticas, acometendo a coluna cervical, coluna lombar, ombros, quadril e joelhos, além de outras doenças sistêmicas como hipertensão arterial, diabetes, patologia tireoideana e depressão. 2 - De acordo com a Lei 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 3 - o art. 21, caput e inciso I, da Lei nº 8.213/91, que trata sobre a concausalidade, ensina que não escapam do conceito de doença do trabalho as concausas de agravamento do estado mórbido, que, não sendo responsáveis diretamente pela incapacitação, de qualquer modo privam o estado físico do trabalhador. 4 - O perito foi categórico ao afirmar que as patologias que acometem a autora foram agravadas por sua atividade laboral como zeladora, e a prova pericial é conclusiva no sentido de que esta é parcial e definitiva, ou seja, a autora encontra-se definitivamente incapacitada para exercer a sua atividade habitual de auxiliar de zeladoria e outras que exijam a "(...) movimentação de pesos excessivos, para tarefas que exijam posturas viciosas com os membros superiores elevados, para subir e descer escadas com frequência, etc ." (vide resposta ao quesito nº 06, às fls. 197), sob o risco de prejuízo à sua saúde, mas não para outras atividades de trabalho sem esses tipos de esforços. 5 - Por não se encontrar total e definitivamente incapacitada para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a subsistência, não poderá ser concedida a aposentadoria por invalidez, devido à sua incapacidade parcial e definitiva. Assim, o auxílio acidente destina-se a indenizar e compensar a segurada que já não mais dispõe da plenitude de sua capacidade laborativa em razão do acidente sofrido. 6 - A Primeira Turma do STJ já decidiu que o segurado em gozo de auxílio-doença terá direito à manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação sendo que, após tal a reabilitação, deverá ser concedido auxílio-acidente se retornar para a mesma atividade ou atividade diversa, com redução da capacidade laborativa, devendo ser aposentado por invalidez caso verificada a impossibilidade de recuperação para qualquer atividade. 7 - O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez, não havendo que se falar em uma data para a cessação do benefício, uma vez que tal condição resolutiva somente se dará após a conclusão do processo de reabilitação. 7 - A sentença recorrida estabelece claramente a data de cessação do benefício (DCB), qual seja, a data em que for concluído o processo de reabilitação da beneficiária, não havendo que se falar em concessão do benefício por prazo indeterminado. 8 Recursos improvidos. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170008338, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA ATIVIDADES HABITUAIS. NEXO CAUSAL. SUSCETÍVEL A REABILITAÇÃO. COMPULSORIEDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA INPC (TEMA 905/STJ). DEFINIÇÃO DE PERCENTUAL DE HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELO PARCIALMENTE PROVIDOS. 1) Para que o segurado faça jus aos benefícios acidentários, torna-se necessária a presença de três requisitos, fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; e (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. 2) In casu, o autor atualmente é portador de artrodese na coluna lombar, e tal enfermidade permanente o incapacita para o trabalho habitual que exerce como soldador. Além disso, em relação ao nexo causal, a perita afirmou que as alterações na coluna lombar do requerente foram agravadas por seu labor, havendo nexo concausal (art. 21, inciso I da Lei 8.213/91). 3) Descabe a fixação da DCB (data de cessação do benefício) previamente e no prazo de 120 dias. 4) O artigo 62 da lei de benefícios é claro ao consignar que o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, ou seja, não se trata de ato sujeito a simples discricionariedade da Administração. Somente após reabilitado ou considerado capacitado para o trabalho que lhe garanta o sustento é que o benefício pode ser cessado. 5) A obrigatoriedade de submeter o segurado a programa de reabilitação profissional está assentada nos artigos 62, 89 e 90 da Lei nº 8.213/91 e nos arts. 77, 79 e 136 do Decreto nº 3.048/99. 6) No Recurso Especial n.º 1.495.146/MG, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. 7) Tratando-se de sentença ainda a ser liquidada em fase processual, aplica-se a regra do artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, devendo por conseguinte, a fixação da verba honorária de sucumbência aguardar a liquidação da sentença, o que se reforma em Remessa Necessária. 8) Remessa Necessária e Apelação Voluntária parcialmente providas para reformar a sentença no capítulo de correção monetária, para que o índice de correção monetária das parcelas vencidas seja o INPC, e no capítulo de honorários, a fim de que fixação do percentual da verba honorária deva aguardar a liquidação do julgado. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170149348, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

Ademais, o entendimento da Turma Nacional de Uniformização (Tema nº 177), invocado pela Autarquia Apelante em suas razões recursais, é incapaz de alterar a conclusão ora externada, já que, em síntese, não vincula a cognição a ser exercida por este TJES. Neste sentido:

(...) A reabilitação profissional é serviço previdenciário previsto no art. 89 da Lei n. 8.213/91 (Planos de Benefícios da Previdência Social) e no art. 136 do Decreto n. 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), que tem por escopo a reinserção no mercado de trabalho do segurado que recebe benefício por incapacidade, através de sua capacitação para o exercício de outra profissão. 4. No vertente caso concreto, tem-se que a reabilitação profissional da parte autora se faz necessária, posto que a perícia judicial atestou sua incapacidade para exercer a sua atividade habitual (pedreiro), mas indicou a possibilidade de exercício de outras atividades. 5. Assim, por expressa determinação legal, deverá o recorrente prestar a reabilitação profissional ao autor que, por sua vez, deverá se submeter à reabilitação, sob pena de cessação do benefício previdenciário de auxílio-doença. 6 . Não prospera a alegação do apelante no sentido de que o Poder Judiciário não pode determinar a inclusão obrigatória no programa de reabilitação. Isto porque, a reabilitação profissional decorre de imperativo legal (art. 62, Lei nº 8.213/91), não se outorgando ao INSS qualquer prerrogativa de elegibilidade quando tal controvérsia adentra nos domínios da jurisdição, valendo lembrar que a tese fixada no Tema nº 177 da TNU não ostenta efeito vinculante, por ausência de previsão legal (art. 927, CPC), mormente quando a prova dos autos revela a necessidade de reabilitação. 7. Em relação à hipótese dos autos, por versar a questão sobre condenação judicial de natureza previdenciária, a correção monetária deve ocorrer pelo índice do INPC. (...). (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170336655, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 20/10/2021).

(...) A orientação acerca da reabilitação profissional externada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) na tese nº 177 não vincula este egrégio Tribunal de Justiça Estadual, na medida em que o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal (PEDILEF) é suscitado na Turma Nacional em casos de divergência entre decisões de Turmas Recursais de diferentes regiões, ou quando a decisão de uma Turma Recursal estiver em conflito com súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 015150011284, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021).

Outrossim, no tocante ao índice de correção monetária a ser aplicado, em que pese as alegações da Autarquia apelante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, entendeu pela não modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009.

Dessa forma, restou acertada a r. sentença ao determinar a aplicação do INPC aos retroativos devidos pelo INSS, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...) (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Desta feita, não merece reparos a r. sentença vergastada.

Da apelação adesiva

Apelação adesiva de EDSON NUNES FRANCA às fls. 126/136 postulando pela reforma da sentença, sob o argumento de que restou inequívoca a comprovação da incapacidade definitiva do ora apelante para o trabalho, razão pela qual a decisão de piso deveria ser reformada para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez.

Além disso, requer a reforma da sentença para afastar a aplicação da Súmula 111 do STJ, devendo a condenação dos honorários seguir os critérios do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Dispõe o art. 42 da Lei 8.213/91 que “
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

De uma análise dos autos, em que pese os argumentos do autor, ora apelante adesivo, entendo que não há como fixar o benefício de aposentadoria por invalidez. Isso porque a perícia, conquanto tenha atestado uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do recorrente, indicou que seria possível a sua reabilitação profissional.

É possível notar a continuidade da doença que concedeu o auxílio-doença, fazendo jus o apelante adesivo ao recebimento do benefício desde o dia seguinte à sua cessação (
08/01/2019)
até a sua reabilitação, mas não à aposentadoria por invalidez. Isso porque o autor não pode mais trabalhar na mesma função em decorrência das doenças que possui, sendo, contudo, plausível a continuidade do labor em outras funções. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA PARCIAL E DEFINITIVA CONSTATADA. DEVER DE PAGAR AUXILIO-DOENÇA, NO CASO. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O requerente faz jus ao benefício auxílio-doença por acidente de trabalho (59, caput, Lei nº 8.213/1991), porquanto a perícia médica atestou que, em virtude de acidente de trabalho, sofreu sequela que acarretou a sua incapacidade parcial e definitiva para o exercício da atividade laboral habitual. 2. O Art. 62 da Lei nº 8.213/1991, desde a sua redação original até a recentemente alterada pela Medida Provisória nº 767/2017, estabelece a necessidade de processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade que lhe garanta a sobrevivência ou, quando não recuperável, a aposentadoria por invalidez, tal como definido pela r. sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. 3. Resta inequívoco o direito do requerente ao auxílio-doença cancelado indevidamente, após a realização da perícia, sem alteração do quadro fático. 4. Remessa conhecida para manter a sentença. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação/Remessa necessária nº 0003597-85.2013.8.08.0013. Relator Substituto: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro. Julgado: 29/06/2021. DJe: 08/07/2021).

Correta a decisão prolatada pelo Douto juiz de primeiro grau, ao conceder a volta do pagamento do auxílio-doença desde 08/01/2019, ante o nexo de causalidade apresentados e das provas juntadas, somada ao laudo pericial requerido nos autos.

Por fim, no tocante à verba honorária, ao contrário do alegado pelo recorrente, em se tratando de valores ilíquidos, o Juízo
a quo
entendeu pela sua fixação após a liquidação do julgado, considerando as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos exatos termos da Súmula 111 do STJ.

Não vejo motivos para reformar a sentença nesse capítulo, porquanto não se trata de sentença líquida, não há como aplicar imediatamente o percentual de honorários previstos nos incisos I a V do §3º do art. 85 do CPC, devendo-se deixar a definição do percentual de honorários de sucumbência em desfavor do INSS, nos termos previstos nos incisos I a V, para somente quando liquidado o julgado, como exige o inciso II do §4º do mesmo artigo legal mencionado.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Se a sentença, por ser ilíquida, deixou de fixar o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, postergando tal providência para a fase de liquidação de sentença, conforme preleciona o art. 85, § 4º, II, do CPC, da mesma forma deve ser procedido com relação aos honorários recursais, porquanto devidos em virtude do desprovimento do apelo.

É como voto.

Vitória-ES, 18 de março de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)